Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DEVIDA. MULTA. READEQUAÇÃO.
1. Devida a condenação da autora em litigância de má-fé por violar o dever de expor os fatos conforme a verdade, tendo alterado a realidade, em conduta desleal, com potencial de induzir o juízo a erro, além de acarretar prejuízos ao réu.
2. Impõe-se readequar e reduzir a fixação da multa por litigância de má-fé, a fim de melhor ser equacionada, de forma razoável e proporcional, às peculiaridades da causa, à situação econômica da parte e ao grau de reprovabilidade da conduta.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.